Tribunal: TJDFT
Processo: 0748070-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Nos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.o 608 do STJ).
3. Em que pese a determinação de suspensão nacional do processamento dos processos relativos ao Tema n.o 1.069 do STJ, há expressa ressalva para os casos que revelem a possibilidade de perecimento do direito com risco à vida da parte (REsp no 1.870.834/SP, DJe de 9/10/2020).
4. A Lei n.o 14.454, publicada em 21 de setembro de 2022, alterou a Lei n.o 9.656/1998 e estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar fixado pela ANS é de natureza exemplificativa (art. 10, §§ 12 e 13).
5. Os casos em que demonstrada a existência de nexo de causalidade entre a realização da cirurgia bariátrica e o posterior procedimento cirúrgico reparador para reconstrução mamária com prótese, revelam a inexistência de fins estéticos à cirurgia, notadamente quando comprovadas as complicações à saúde da paciente por meio de laudo médico específico.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral ‘in re ipsa’, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente” (AgRg no AREsp 702.266).
7. Danos morais. Método bifásico. (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdãos n.o 1669244 e 1639529), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) não merece reparos, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.